Tribunal: STF
Processo: ARE 1468861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR (ART. 201, § 8º, CF/88). ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE PROFESSOR. POSSIBILIDADE ATÉ A EC Nº 18/81. ATIVIDADE COMUM. CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS PROVIDO.



    1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial em comum.



    2. Pretensão recursal do INSS sob o fundamento de que a atividade de professor é considerada especial por enquadramento em categoria profissional apenas até a Emenda Constitucional nº 18/81, bem como a sua conversão em tempo comum.



    3. Aposentadoria por tempo de contribuição é o benefício previdenciário devido ao segurado que tiver contribuído para a Previdência Social durante 35 anos (se homem) ou 30 anos (se mulher), conforme artigo 56 do Decreto nº 3.048/99. O art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91, garante ao trabalhador a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais para tempo comum, ou seja, os períodos em que se sujeitou a atividades insalubres, que prejudiquem a sua saúde e/ou integridade física, serão objeto de conversão com vistas à contagem do tempo de serviço. Conforme enunciado nº 50 da súmula da TNU: “É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período”.



    4. A CF/88, no § 8º do art. 201, estabeleceu que a concessão da aposentadoria de professor se daria aos 30 anos de contribuição para o homem e, aos 25 anos, para a mulher, tanto com relação ao segurado do RGPS quanto para o servidor público. Posteriormente, a EC nº 20/98 restringiu o direito à aposentadoria de professor, destinando-a, nos mencionados moldes, exclusivamente para aqueles que comprovem o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    5. O exercício da atividade de professor era considerado penoso e, portanto, especial, por enquadramento ao item 2.1.4 do Anexo ao Decreto nº 53.831/64.4. Todavia, a Emenda Constitucional nº 18/1981 alterou o art. 165 da Constituição Federal de 1967, determinando, no inciso XX, que a aposentadoria do professor ocorresse após 30 anos e da professora após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério, com salário integral. Significa isto que a partir da vigência da EC nº 18/81 descabe falar em aposentadoria especial para os professores, mas em aposentadoria comum "com tempo diferenciado", desde que o exercício da atividade ocorra exclusivamente nas funções típicas de magistério. Precedentes do STJ e do TRF-1ª Região (v.g. REsp nº 1.146.092/RS - DJe de 19/10/2015; AC nº 00308201020054013800 - e-DJF1 de 19/05/2016). Precedentes do STF: "O tempo de serviço referente à atividade de professor pode ser convertido para tempo comum somente até a publicação da Emenda Constitucional nº 18, de 1981, que, alterando o sistema anterior, criou a aposentadoria especial de professor" (AI 794074 Agr, STF, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 07/02/2012, DJE043, divulg. 29/02/2012, public. 01/03/2012). Ademais, Em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 703.550 Paraná, publicado em 21/10/2014, o STF, com base no julgado acima, assentou a vedação da conversão do tempo de serviço especial em comum na função de magistério após a EC 18/81.



    6. Assim sendo, os períodos impugnados não devem ser enquadrados como especiais, pois, posteriores à vigência da EC nº 18/81.



    7. Dessa forma, o autor comprovou 34 anos, 10 meses e 07 dias de tempo comum até a DER (16/12/2020), conforme cálculo ao final do acórdão, portanto, tempo insuficiente à concessão do benefício previdenciário pleiteado.



    9. Recurso inominado provido para desconsiderar a especialidade dos períodos impugnados; e julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ante a ausência de comprovação de tempo mínimo de carência exigida. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei Federal n.º 9.099/95)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 17, incisos I, II, e parágrafo único, da EC 103/2019; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente